Tribunal: TJES
Processo: 0001184-41.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001184-41.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDAIR ANTONIO RHEIN e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDORES E BENS PÚBLICOS PARA CURSO PRIVADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LESÃO AO ERÁRIO. PROVAS ROBUSTAS. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ex-secretário municipal e entidade privada contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa, condenando-os a sanções previstas na LIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos apelantes caracteriza ato de improbidade administrativa doloso, nos termos da Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se as sanções aplicadas comportam readequação à proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no ARE 843.989 RG, fixou que a configuração de improbidade administrativa exige dolo específico, afastada a modalidade culposa.

4. A prova dos autos demonstra que o ex-secretário municipal cedeu auditório e servidores da SEMEC para realização de curso privado, sem contraprestação ao erário, havendo enriquecimento ilícito e lesão patrimonial.

5. O
desvio
de servidores, instalações e equipamentos públicos, aliado à arrecadação significativa de recursos pelo instituto privado, evidencia conduta dolosa e intencional, enquadrando-se nos arts. 9º, IV, e 10, II, da LIA.

6. As sanções aplicadas devem observar proporcionalidade e adequação, impondo-se a redução dos prazos fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

O uso de servidores e bens públicos para fins privados configura ato ímprobo doloso, por lesão ao erário e enriquecimento ilícito.

As sanções previstas no art. 12 da LIA devem ser graduadas conforme a gravidade da conduta e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 1º e 2º; 9º, IV; 10, II; 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1.199).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001184-41.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDAIR ANTONIO RHEIN, INSTITUTO CONHECER
Advogado do(a) APELANTE: IURI BARBOSA SANTIAGO - ES23780-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO VITOR ZANAO - ES20345-A, WALTERLENO MAIFREDE NORONHA - ES15864-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Embora não seja matéria de preliminar recursal, entendo necessária a fixação de premissa quanto à aplicação ou não das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21, sobretudo porque tem o condão de conferir conclusões antagônicas ao julgamento dos recursos que envolvam a aplicação de sanções por ato de improbidade administrativa.

O STF reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no julgamento do ARE 843989 RG, cuja tese jurídica fora fixada nos seguintes termos:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA
a presença do elemento subjetivo dolo
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3) A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Como se verifica, o STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei nº 14.230/21, em especial a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença, salvo o novo regime prescricional, que é irretroativo.

Pois bem.

apelação cível interposta por
Aldair Antônio Rhein
e
Instituto Conhecer

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível
da Comarca
de Barra de São Francisco, que, em ação de improbidade administrativa, julgou procedente em parte os pedidos iniciais para:

a)
condenar ALDAIR ANTÔNIO RHEIN, pela prática do ato descrito no art. 10, caput e inciso II, da Lei 8.429/1992; às seguintes sanções: i) SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; ii) PAGAMENTO de multa civil equivalente ao valor do dano, a ser apurado em liquidação de sentença. Os juros e a correção monetária incidirão nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

b)
condenar INSTITUTO CONHECER, pela prática do ato descrito no art. 9, caput e inciso IV, da Lei 8.429/1992; às seguintes sanções: i) PERDA dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a serem apurados em liquidação de sentença. Os juros e a correção monetária incidirão nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97; ii) PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Na origem, o Ministério Público narra que o
primeiro
requerido,
Aldair Rhein,
no desempenho da funç
ão
pública
de Secretário Municipal da Educação
, cedeu indevidamente o auditório da SEMEC e utilizou servidores da pasta para a realização de curso “Cuidadores – Educação Especial e Educação Infantil” do
Instituto Conhecer
, de iniciativa exclusivamente privada,
sem a devida compensação
ao erário.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, dispõe que
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Por seu turno, prevê o art. 1º, § 1º, da Lei nº 14.230/21 que
consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Como
sabido
, o conceito de dolo foi trazido pela Lei nº 14.230/2021, que, em seu art. 1º, §2º, assim o define como
a

vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente
.

O art. 10 da mesma Lei, por sua vez, dispõe que
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades

públicas
,
notadamente:

Art. 10º, I
I – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

No caso em análise, a instrução processual revelou que

o
s
apelante
s
se utiliz
aram
do cargo
de direção da Secretaria Municipal de Educação de Barra de São Francisco para promover evento de capacitação, exclusivamente privad
o
,
tendo se
locupletado indevidamente mediante
o desvio
de
bens e de pessoal daquele órgão, em proveito próprio.

E
specificamente quanto ao elemento subjetivo, decerto que
a arrecadação de aproximadamente R$
75
.
6
00,00 (
setenta e cinco
mil
e seiscentos
reais) com o valor das inscrições pagas pelos cursistas,
bem como a utilização

indevida
de
equipamentos,
servidores, instalações
e materiais
da SEMEC
;
foge da simples culpa, em qualquer de suas modalidades.

Ao revés, caracteriza um
modus operandi
intencional e deliberado, enquadrando-se perfeitamente na tipologia de ato ímprobo doloso d
os arts. 10, II, e 9°, IV,
d
a Lei n° 14.230/2021, resultando em prejuízo ao erário,
enriquecimento ilícito dos agentes e, via de consequência,
malferimento do interesse público.

Embora,
em tese,
a capacitação de professores pudesse interessar
aos fins institucionais da
Secretaria
de Educação do Município
, o próprio requerido
Aldair

Rhein

admitiu que a iniciativa
de realização do curso
não partiu da

SEMEC
, mas exclusivamente do
interesse privado do
Instituto Conhecer:

[...]
QUE o curso não foi de iniciativa da SEMEC, apesar de reconhecer que falta mão-de-obra qualificada para isso
; QUE a SEMEC não exigiu de nenhum servidor público municipal a participação no curso;
[...]
; QUE o referido senhor a princípio apresentou um Custo de R$ 650,00 para cada cursista;
QUE foi solicitado ao depoente se havia a possibilidade de ceder o espaço físico da SEMEC para a ministração do curso
, ou seja, o uso de auditório e banheiros;
QUE como se trata de uma empresa privada o depoente ponderou que neste caso o instituto deveria fazer um abatimento no preço dos serviços como forma de compensar o uso das instalações da SEMEC
;
QUE houve um abatimento significativo no valor, o que só beneficiou os cursistas
; QUE a SEMEC não teve nenhum envolvimento com a cobrança dos valores dos cursistas; – fls. 28/30.

Ademais, co
nforme bem registrado em sentença:
“[...]
d
iante das declarações trazidas por testemunhas, entendo que está cabalmente demonstrado o deslocamento de servidores públicos da Secretaria de Educação e o uso do patrimônio público para viabilizar o curso realizado pela segunda requerida, com claro intuito de favorecimento da empresa privada, com incremento exclusivo de sua atividade comercial.
Ainda que os requeridos sustentem que os trabalhos realizados pelos servidores foram realizados após o horário de expediente, a prova produzida sugere o contrário.”

Portanto, considerando os robustos elementos probatórios presentes nos autos, reputo caracterizado o dolo do
s
apelante
s
na prática de infrações funcionais, devendo ser mantida a sentença
condenatória recorrida
.

De outro lado, em
relação ao
quantum
da condenação,
entendo que a pena fixada pelo magistrado de origem comporta redução, por exorbitar dos princípios da razoabilidade e adequação.

O art. 12 da LIA prev
ê
que, além de obrigar ao ressarcimento dos danos causados ao erário, responsável pelo ato de improbidade fica sujeito às
penalidades legais
, que devem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.

Assim, considerando as
circunstâncias do caso, bem como a gravidade das consequências do ato ímprobo, entendo por bem redimensionar a condenação, nos seguintes termos:

a)
condenar ALDAIR ANTÔNIO RHEIN, pela prática do ato descrito no art. 10, caput e inciso II, da Lei 8.429/1992; às seguintes sanções: i) SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo prazo de
2
(
dois
) anos; ii) PAGAMENTO de multa civil equivalente ao valor do dano, a ser apurado em liquidação de sentença. Os juros e a correção monetária incidirão nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

b)
condenar INSTITUTO CONHECER, pela prática do ato descrito no art. 9, caput e inciso IV, da Lei 8.429/1992; às seguintes sanções: i) PERDA dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a serem apurados em liquidação de sentença. Os juros e a correção monetária incidirão nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97; ii) PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de
2
(
dois
) anos.

De todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.